Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. DETRAN. CHEFE DO NÚCLEO DE PSICOLOGIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DIRETO E CONTÍNUO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse declarada a ilegalidade do ato administrativo que efetuou a supressão da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP do seu contracheque, com a condenação do Detran/DF a retomar o pagamento daquela gratificação no percentual de 60%, com a consequente condenação ao pagamento dos valores devidos desde abril de 2023. Em seu recurso, ressalta que é psicólogo especialista em trânsito, lotado no Núcleo de Psicologia de Trânsito – NUPSI do Detran, vinculado à Gerência de Saúde, sendo que trabalha com atendimento ao público de forma direta e contínua. Destaca que o setor realiza avaliações psicológicas em candidatos à obtenção da CNH, inclusive executado pela chefia imediata, e que foi comprovado nos autos a quantidade de atendimentos realizados, o que afasta os fundamentos expostos no relatório de auditoria efetuado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal. Assim, defende que o NUPSI se enquadra no atendimento ao público estabelecido pelo Decreto no 35.291/2014, de modo que os servidores lotados no local fazem jus à percepção da GAP, sendo que aquele regulamento não condicionou o seu pagamento a cargos específicos, ao contrário da conclusão exposta na sentença. Ainda, assinala que a Instrução no 305/2014 elencou as unidades de atendimento ao público, dentre as quais a “Gerência de Saúde e Núcleos subordinados”. Enfim, destaca que a gratificação foi retirada do seu contracheque sem o devido contraditório e ampla defesa.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte autora exerce função de chefia no Núcleo de Psicologia – NUPSI do Detran, e alega que a partir de março/abril de 2023 ocorreu a supressão da “GAP” do seu contracheque. A Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) foi criada no ano de 2002, sendo concedida para servidores em exercício no “Na Hora”. No ano de 2013 a Lei Distrital no 5.227/2013 estendeu a GAP “aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados e em atividade de atendimento ao público no Departamento de Trânsito do Distrito Federal”, pendente de regulamentação por decreto, que veio a ser publicado no ano de 2014. Assim, o Decreto no 35.291/2014 estabeleceu no seu artigo 1o que: “§1o Entende-se como Unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF, as Unidades assim definidas por meio de Instrução própria. §2o Considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF”.

IV. Como ressaltado pela própria parte autora “a gratificação foi criada com o escopo de que o servidor fosse compensado pela atividade atenuante de atendimento ao público de forma contínua.” (ID 52544887, pág. 12). Inclusive, destaca-se que a sua origem remonta ao “Na Hora”, local de integral atendimento ao público, sendo que o Decreto no 35.291/2014 reforçou a pretensão da norma, ao destacar a necessidade de atendimento direto e contínuo para caracterizar atendimento ao público para fins de percepção da GAP. Assim, razão assiste ao exposto no relatório de auditória no sentido de que aquela gratificação somente é devida para aqueles que trabalham com “atendimento direto, ininterrupto e exclusivo ao público”, em face da desgastante atividade de realizar atendimentos durante toda a jornada de trabalho, de modo que não se coaduna com o objetivo da norma a sua concessão para servidores que mesclam a atividade de atendimento ao público com outras rotinas administrativas (ID 52544881, pág. 24).

V. Portanto, o mero atendimento ao público não é suficiente para a percepção da GAP, até porque o eventual atendimento à população decorre da própria função exercida por qualquer servidor público, sendo exigida a sua prestação de forma direta e contínua para o recebimento daquela gratificação. Assim, apesar da parte autora demonstrar que realizou 608 atendimentos em 13 meses (média de 46 atendimentos por mês – ID 52544877, pág. 44), é relevante reforçar que, conforme exposto naquele relatório de auditoria, é impossível aos ocupantes de cargo de chefia o exercício exclusivo de atendimento ao público, visto que é inerente à função o exercício de outras rotinas administrativas, como gestão/supervisão da equipe, elaboração de expedientes e planos de trabalho, atender a demandas do setor de recursos humanos e prestar esclarecimentos às unidades superiores. Desse modo, razão assiste à conclusão da parte ré no sentido de que o ocupante do cargo de chefia do NUPSI não realiza atendimento ao público de forma ininterrupta, o que afasta o direito à percepção da GAP. (ID 52544881, pág. 24).

VI. Enfim, por meio do exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, não existindo elementos a subsidiar a tese de ausência de contraditório e ampla defesa. Destaca-se que o próprio autor se manifestou sobre a questão na via administrativa, na qualidade de chefe do Núcleo de Psicologia de Trânsito (NUPSI), onde defendeu a manutenção da GAP para os servidores lotados no NUPSI, inclusive ressaltando que os psicólogos especialistas de trânsito e respectiva chefia (o autor) efetuam o atendimento ao público no âmbito técnico mediante perícia psicológica da condição do candidato para a condução de veículos automotores (ID 52544881, pág. 17).

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.